Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-07.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029785-07.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
EXMA. SRA.
DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 56, do CPC, dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

No caso, da leitura da inicial da Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração de Adimplemento Contratual e Danos Morais nº. 1000130-31.2023.811.0051, a causa de pedir repousa no argumentando de que pagou valores proporcionais aos serviços jurídicos efetivamente prestados, postulando pela procedência da ação para que seja declarada a satisfação do contrato nos limites da atuação da parte requerida e a resolução no tocante aos valores ainda cobrados pela parte ré, ante a suposta inadimplência da própria, essa consubstanciada em sua omissão na execução do serviço.

Já nos Embargos à Execução nº. 1000493-18.2023.811.0051, o Embargante alega a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação de pagar os valores pleiteados e, pelo inconteste excesso da execução, fundado na exigência de adimplemento por serviços prestados de forma incompleta, assim como pela tentativa de execução de valores superiores ao contratado, ou seja, se restringe ao contrato objeto da execução.

Na espécie, inexiste motivo para se falar em abrangência de uma ação por outra. Logo, a decisão deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução n
º
. 100049318.2023.8.11.0051, movido em seu desfavor por VILSON PAULO DOS REIS, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que

afastou o reconhecimento da continência

entre os presentes embargos e a
A
ção de
R
esolução e de
R
esilição de
C
ontrato de
H
onorários
A
dvocatícios c/c
D
eclaração
C
ontratual e
D
anos
M
orais

nº
.
1000130
-
31.2023.8.11.0051
, porém, tendo em vista
o risco de se proferir decisões conflitantes
, determinou a
reunião dos processos para julgamento conjunto,
ex

vi
do art. 55, § 3º do C
PC.

Em suas razões, a
nota a
parte
agravante
, em apertada síntese,

que
o Agravado busca elidir o processo de execução n. 1003730-94.2022.811.0051, que é movido pelo Agravante lastreado em contrato de prestação de serviços honorários advocatícios e que se trata de um título executivo por excelência
.

R
egistra que previamente ao ajuizamento da ação de embargos do devedor em 10/02/2023, os Agravados já haviam ajuizado bem antes, em 17/01/2023, a Ação Ordinária n
º
. 1000130-31.2023.8.11.0051, aduzindo exatamente as mesmas questões de direito suscitadas nesta ação
, ou seja, a
causa de pedir é exatamente a mesma: suposto descumprimento contratual pelo Agravante referente ao contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado em 30.01.2020 e que se trata do título executivo manejado na Ação de Execução n
º. 100373094.2022.811.0051.

Assevera
que

a questão de fundo tratada pelo Agravado nestes autos cinge-se se houve ou não o descumprimento contratual por parte do Agravante, ora discutido em ação de conhecimento e na ação de embargos à execução, o que pode ensejar a rescisão do contrato e/ou reconhecimento da nulidade da execução dada a inexequibilidade e inexigibilidade do título.

Defende
a existência de continência,
ex

vi
art. 56 do CPC, uma vez que o
objeto da Ação Ordinária n. 1000130-31.2023.8.11.0051, a qual foi proposta anteriormente pelo próprio Agravado, é bem mais amplo e profundo que a discussão técnica aventada nesta demanda, em que se busca apenas a nulidade da ação de execução por ausência de título certo, líquido e exigível, visto que naquela ação ordinária, além de se buscar a declaração judicial de quitação do contrato firmado entre as partes (e que aparelha o feito executivo), também se pleiteia naquela ação a restituição de valores supostamente pagos a mais, além de ser pleiteada indenização por danos morais.

Assim
,
requer seja
provi
d
o o
agravo,
a fim de reforma
r
a decisão agravada, proclamando
-
se a continência dos autos originários com a Ação Ordinária n. 1000130-31.2023.8.11.0051, a teor do art. 57 do CPC, com a extinção do feito proposto em segundo lugar (Embargos
à Execução
), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X do CPC, condenando o Agravado ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios.

C
ontraminuta da parte agravada (ID
201717190
).

É o r
elato
do n
ecessário.

V
OTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Em sua origem, t
rata-se de
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

nº.
100373094.2022.811.0051
proposta, em 25/10/2022,
por
NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS

em face de
VILSON PAULO DOS REIS
, alega
ndo

que
foi
contratado pelo Executado para prestação de serviços advocatícios voltados à propositura de recuperação judicial, devidamente protocolada e atualmente em tramite junto à Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT, Autos nº 1000434
-
86.2020.8.11.0034,
t
endo
praticado
todos os atos
r
egularmente, implementando-se, em absoluto, os termos contratuais para o recebimento da integralidade do valor contratado
.

A
firma que
r
estou ajustado em contrato o pagamento de honorários advocatícios correspondente a 5% do valor total do débito recuperando, à época,
estipulado inicialmente em R$ 30
.000.000,00 (trinta milhões de reais), que, após o exaurimento da fase de impugnações dos credores, atingiram a quantia de R$ 71.120.936,98 (setenta e um milhões, cento e vinte mil, novecentos e trinta e seis reais), conforme quadro consolidado pelo Administrador Judicial no bojo da AGC realizada em 06 de agosto de 2021
.

Informa que,
em 28.03.2022, o Executado resolveu por bem rescindir unilateralmente o contrato em questão, com revogação expressa de poderes, sem qualquer manifestação quanto à liquidação do saldo contratual da prestação dos serviços advocatícios contratados, sendo certo que as diversas tentativas de recebimento amigável do referido montante foram infrutíferas.

Anota que
houve o pagamento exclusivamente da quantia de R$ 1.163.500,00 (um milhão cento e sessenta e três mil e quinhentos reais), sendo certo que o valor atualizado dos serviços contratados é de R$ 3.556.046,84 (três milhões quinhentos e cinquenta e seis mil, quarenta e seis reais), correspondente a 5% do valor ajustado do débito, qual seja, R$ 71.120.936,98 (setenta e um milhões, cento e vinte mil, novecentos e trinta e seis reais), remanescendo assim, portanto, o saldo devedor de R$
2.392,546,
84 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais)
.

Diante desse quadro, requer
eu
a
citação da parte devedora para quitar o débito.

Efetivada a
citação,
o
Executad
o
, em 17/01/2023,

propôs a
Ação
d
e Resolução
e

d
e Resilição
d
e Contrato
d
e Honorários Advocatícios
c
/
c
Declaração
d
e Adimplemento Contratual
e
Danos Morais
nº.
1000130-31.2023.811.0051,
argumentando
ter pagado
valores proporcionais aos serviços jurídicos efetivamente prestados, postula
ndo
pela procedência da ação para que seja declarada a satisfação do contrato nos limites da atuação da parte requerida e a resolução no tocante aos valores ainda cobrados pela parte ré, ante a suposta inadimplência da própria, essa consubstanciada em sua omissão na execução do serviço. Requere
u
, ainda, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a abstenção e suspensão de quaisquer atos executórios e/ou constritivos em seu desfavor.

A tutela provisória foi deferida em parte para
determinar a abstenção e a suspensão da promoção de atos executórios e/ou constritivos em face dos requerentes que tenham por fundamento a cobrança de valores acima do patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

C
onsiderando que incontroverso já ter

sido realizado o pagamento de R$ 1.163.500,00 (um milhão, cento e sessenta e três mil e
quinhentos reais),
determinou que
a
Ação de E
xecução nº 1003730-94.2022.8.11.0051
poderá
prosseguir nos limites do crédito remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos encargos devidos.

Logo em seguida, o
Executado, em 10/02/2023, propôs os Embargos à Execução nº. 1000493-18.2023.811.0051,
objetivando

a extinção do processo executivo, ao argumento de ter procedido ao integral adimplemento da obrigação de pagar quantia certa
.

Em sede de Impugnação
aos embargos,
a
parte embargada pugnou pela extinção do feito ante a continência com a
Ação
Ordinária
nº. 1000130-31.2023.811.0051.

Ao analisar a Impugnação, o
Magistrado a quo
,
a despeito da identidade de partes, não verific
ou
presente a concomitância entre a causa de pedir destes embargos com
àquela
da ação resolutória e rescisória,
e

afast
ou
a possibilidade de reconhecimento da continência e, por conseguinte, de extinção destes embargos à execução sem resolução de mérito.

Irresignad
o
,
o

Exequente
/Embargado

interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
,
a fim de
reconhecer
a continência dos autos originários com a Ação Ordinária n
º
. 1000130-31.2023.8.11.0051, a teor do art. 57 do CPC, com a extinção do feito proposto em segundo lugar (Embargos à Execução), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X do CPC, condenando o Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, assim d
isciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 56. Dá-se a continência entre
2
(duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”

No caso,
como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada,
“
a despeito da identidade de partes, não se verifica presente a concomitância entre a causa de pedir destes embargos com
àquela
da ação resolutória e rescisória acima referenciada, já que no feito pretérito a parte ora embargante postula a declaração do inadimplemento da ora embargada e a resolução do contrato ante o pagamento de honorários proporcionais aos serviços advocatícios prestados, enquanto
esta
via defensiva está fundamentada na ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
”

De fato, da leitura da inicial da
Ação
d
e Resolução
e

d
e Resilição
d
e Contrato
d
e Honorários Advocatícios
c
/
c
Declaração
d
e Adimplemento Contratual
e
Danos Morais
nº. 1000130-31.2023.811.0051, a causa de pedir repousa no
argumentando
de que
pago
u
valores proporcionais aos serviços jurídicos efetivamente prestados, postula
ndo
pela procedência da ação para que seja declarada a satisfação do contrato nos limites da atuação da parte requerida e a resolução no tocante aos valores ainda cobrados pela parte ré, ante a suposta inadimplência da própria, essa consubstanciada em sua omissão na execução do serviço.

Já nos Embargos à Execução nº. 1000493-18.2023.811.0051,
o Embargante alega a
inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação de pagar os valores pleiteados e, pelo inconteste excesso da execução, fundado na exigência de

adimplemento por serviços prestados de forma incompleta, assim como pela tentativa de execução de val
ore
s superiores ao contratado, ou seja,
se restringe
ao contrato objeto da execução
.

Sobre o tema, colham-se
os seguintes
julgados
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. E REVISIONAL DE CONTRATO. CONTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONFLITO PROVIDO, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. “Há continência quando ocorre identidade entre as partes e a causa de pedir, sendo que uma das causas - chamada ‘causa continente’ - tem seu objeto mais amplo e abrange o objeto de uma ou mais ações - conhecidas como ‘causas contidas’ – art. 56 do CPC”; (TJ-PR
,
CC: 0067517-61.2020.8.16.0014
, Rel.: Luiz Antô
nio Barry,
16ª Câmara Cível,
Julga
d
o
em
: 27/09/2021, D
JE
: 01/10/2021)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONFLITO ENTRE VARAS CÍVEIS - CONTINÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS DIVERSOS QUE NÃO SE INSEREM UNS NOS
OUTROS - AÇÕES
COM PARTES DIVERSAS. A teor do art. 56 do CPC, "dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais". A mera proximidade entre os fatos que deram ensejo ao ajuizamento das duas ações não implica na reunião dos processos se não for constatada conexão, continência ou
prejudicialidade
entre elas.
”
(TJ-MG
,
CC: 10000220135438000 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado),
12ª CÂMARA CÍVEL,
Julga
d
o
em
: 24/02/2022, Publicação: 04/03/2022)

Na espécie,
i
nexist
e
motivo para se falar em abrangência de uma ação por outra
.

Logo, a decisão deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
improvimento
do recurso.

Por tais razões,
conheço do recurso
, mas
, no mérito,

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1ª VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 100049318.2023.8.11.0051, movido pelo Agravado, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que afastou o reconhecimento da continência entre os Embargos e a Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração Contratual e Danos Morais n. 100013031.2023.8.11.0051, porém, tendo em vista o risco de se proferir decisões conflitantes, determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto,
ex
vi
do art. 55, § 3º do CPC.

Em suas razões, aduz a parte agravante que o Agravado busca elidir o processo de Execução n. 1003730-94.2022.811.0051, que é movido pelo Agravante lastreado em contrato de prestação de serviços honorários advocatícios e que se trata de um título executivo por excelência.

Registra que previamente ao ajuizamento da ação de Embargos do devedor em 10/02/2023, o Agravado já havia ajuizado, em 17/01/2023, a Ação Ordinária n. 1000130-31.2023.8.11.0051, aduzindo exatamente as mesmas questões de direito suscitadas nesta ação, ou seja, a causa de pedir é exatamente a mesma: suposto descumprimento contratual pelo Agravante referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 30.01.2020 e que se trata do título executivo manejado na Ação de Execução n. 100373094.2022.811.0051.

Assevera que a questão de fundo tratada pelo Agravado nestes autos cinge-se se houve ou não o descumprimento contratual por parte do Agravante, ora discutido em ação de conhecimento e na ação de Embargos à Execução, o que pode ensejar a rescisão do contrato e/ou reconhecimento da nulidade da execução dada a inexequibilidade e inexigibilidade do título.

Defende a existência de continência,
ex
vi
art. 56 do CPC, uma vez que o objeto da Ação Ordinária n. 1000130-31.2023.8.11.0051, a qual foi proposta anteriormente pelo próprio Agravado, é bem mais amplo e profundo que a discussão técnica aventada nesta demanda, em que se busca apenas a nulidade da Ação de Execução por ausência de título certo, líquido e exigível, visto que naquela ação ordinária, além de se buscar a declaração judicial de quitação do contrato firmado entre as partes (e que aparelha o feito executivo), também se pleiteia naquela ação a restituição de valores supostamente pagos a mais, além de ser pleiteada indenização por danos morais.

Em seu voto, o Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao Recurso, nos seguintes termos
“No caso, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada, “a despeito da identidade de partes, não se verifica presente a concomitância entre a causa de pedir destes embargos com àquela da ação resolutória e rescisória acima referenciada, já que no feito pretérito a parte ora embargante postula a declaração do inadimplemento da ora embargada e a resolução do contrato ante o pagamento de honorários proporcionais aos serviços advocatícios prestados, enquanto
esta
via defensiva está fundamentada na ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.”

De fato, da leitura da inicial da Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração de Adimplemento Contratual e Danos Morais nº. 1000130-31.2023.811.0051, a causa de pedir repousa no argumentando de que pagou valores proporcionais aos serviços jurídicos efetivamente prestados, postulando pela procedência da ação para que seja declarada a satisfação do contrato nos limites da atuação da parte requerida e a resolução no tocante aos valores ainda cobrados pela parte ré, ante a suposta inadimplência da própria, essa consubstanciada em sua omissão na execução do serviço.

Já nos Embargos à Execução nº. 1000493-18.2023.811.0051, o Embargante alega a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação de pagar os valores pleiteados e, pelo inconteste excesso da execução, fundado na exigência de adimplemento por serviços prestados de forma incompleta, assim como pela tentativa de execução de valores superiores ao contratado, ou seja, se restringe ao contrato objeto da
execução..
”.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar o eminente Relator.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

“I – DA CONTINÊNCIA DAS AÇÕES.

Exsurge-se que a parte embargada suscita a continência dos presentes embargos à execução com a ação de resolução e de resilição de contrato de honorários advocatícios c/c declaração contratual e danos morais, distribuída perante esta Vara Judicial sob nº 1000130-31.2023.8.11.0051, ao que pleiteia a extinção deste feito.

De fato, sabe-se que a teor do disposto no art. 56 do novel Código de Processo Civil, “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.

Ocorre que a despeito da identidade de partes, não se verifica presente a concomitância entre a causa de pedir destes embargos com àquela da ação resolutória e rescisória acima referenciada, já que no feito pretérito a parte ora embargante postula a declaração do inadimplemento da ora embargada e a resolução do contrato ante o pagamento de honorários proporcionais aos serviços advocatícios prestados, enquanto
e
sta

via
defe
nsiva está fundamentada na ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Logo, resta afastada a possibilidade de reconhecimento da continência e, por conseguinte, de extinção destes embargos à execução sem resolução de mérito.”

Embora paute a Agravante seu inconformismo na necessidade de Reconhecimento da Continência, com extinção dos Embargos propostos, como posto na decisão agravada, é claro que estes possuem objeto e abrangência distintos, conforme se verifica da simples leitura dos pedidos realizados, a saber:

PEDIDO REALIZADO NA AÇÃO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO E DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C DECLARAÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

“(i) Declarar a resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, fixando e adequando os honorários contratuais em proporcionalidade aos serviços prestados e determinando a restituição de valores eventualmente apurados como pagos a maior;

(
ii
) Subsidiariamente, caso indeferido o pedido anterior, seja declarada a resolução do contrato, reconhecendo-se a impossibilidade de aumento dos valores fixados em contrato pelas Partes,
mantendose
inalterado o valor fixado na cláusula 2 correspondente à R$ 1.500.000,00, para declarar a resolução do contrato e, por consequência, a inexistência de débito pelos Requerentes, encontrando-se integralmente pago o valor devido relativo, inexistindo qualquer obrigação remanescente por ambas as partes;

(
iii
) Por fim, condenar os Requeridos ao pagamento de danos morais em montante sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude dos graves prejuízos morais e psicológicos causados aos Requerentes pela conduta gravosa dos Requeridos no exercício de suas atividades profissionais;”

DEFESA APRESENTADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

“...requer seja declarada a nulidade da ação de execução de título extrajudicial (autos n. 1003730-94.2022.8.11.0051) para a julgar extinta, sem resolução do mérito, uma vez que:

(a) Trata-se de título extrajudicial inexequível, em razão da certeza do título não assinado por todas as partes e ausente a assinatura de 2 (duas) testemunhas;

(b) Trata-se de título extrajudicial não dotado de liquidez, considerando ser um contrato de serviços advocatícios cujo mandato foi revogado unilateralmente antes da finalização do processo e ausente cláusula contratual que preveja a remuneração em caso de revogação;

(c) Trata-se de título extrajudicial inexigível, em razão (i) do adimplemento integral dos valores pelo Embargado e (
ii
) pela prestação de serviços de forma incompleta e defeituosa, com a quebra de confiança e revogação do mandado em momento anterior ao encerramento do processo de Recuperação Judicial;”

Enquanto na Ação de resolução e de resilição de contrato de honorários advocatícios c/c declaração de adimplemento contratual e danos morais os Agravados postulem a declaração do inadimplemento da ora Recorrente ante o pagamento de honorários proporcionais aos serviços advocatícios prestados, nos Embargos fundamentam na ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Embora haja a necessidade de reunião das demandas e sobrestamento, a evitar decisões conflitantes, como já realizado pelo Juízo singular, inviável o reconhecimento da Continência.

Ante o exposto, em consonância com o voto do Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024